Tribunal: TJDFT
Processo: 0725751-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA: processual penal. recurso em sentido estrito. recurso do ministério público. prisão preventiva. requisitos. periculum libertatis não comprovado. medidas protetivas. decisão mantida.
I. caso em exame:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo órgão ministerial visando restabelecer a prisão preventiva do réu e as medidas protetivas deferidas em seu desfavor.
II. questão em discussão:
2. A controvérsia submetida a esta Corte, portanto, consiste em definir se subsistem elementos idôneos à segregação cautelar do ora recorrido e à revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima.
III. razões de decidir
3. A prisão preventiva é a ultima ratio e somente deve ser imposta se as outras medidas cautelares diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis. Precedentes.
4. Na situação posta, a despeito da gravidade das condutas imputadas ao réu, verifica-se que não há elementos suficientes para inferir que sua segregação seja necessária à preservação da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, inexistindo elementos probatórios atuais e seguros produzidos pela acusação que justifiquem a manutenção de sua prisão preventiva e a manutenção das medidas protetivas de urgência em favor da vítima.
IV. dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.